Tribunal: STJ
Processo: 1500255-85.2024.8.26.0633
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019366 - SP (2025
/0292831-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON SALGADO
ADVOGADO
: WELTON DE SOUZA MACIEL - AM017516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da aplicação da
por ausência de
Súmula n. 182/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o conhecimento
da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em
contextualizar os dados concretos do acórdão recorrido.
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, sob pena de
incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo. 2.
A aplicação da
é cabível quando não há impugnação efetiva
Súmula n. 182/STJ
e concreta de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52495196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 080f0376-7f66-465a-9544-ac0485041cc2

III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.091.694/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
07/06/2022;
AREsp 1.415.531/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52495196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 080f0376-7f66-465a-9544-ac0485041cc2

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019366 - SP (2025
/0292831-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON SALGADO
ADVOGADO
: WELTON DE SOUZA MACIEL - AM017516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da aplicação da
por ausência de
Súmula n. 182/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o conhecimento
da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em
contextualizar os dados concretos do acórdão recorrido.
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, sob pena de
incidência da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52640889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:58
Código de Controle do Documento: a9efa55b-3598-472e-aff6-4800fc1b2533

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo. 2.
A aplicação da
é cabível quando não há impugnação efetiva
Súmula n. 182/STJ
e concreta de todos os fundamentos da decisão recorrida.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.091.694/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
07/06/2022;
AREsp 1.415.531/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON SALGADO contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do óbice da

Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou o fundamento da decisão que, na origem,
ensejou a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a submissão
do recurso ao Colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 516-517):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52640889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:58
Código de Controle do Documento: a9efa55b-3598-472e-aff6-4800fc1b2533

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Ante
Súmula n. 182/STJ.
o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos
art. 21
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo
em Recurso Especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante do óbice da
Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma
Súmula n. 7/STJ.
concreta, referido fundamento.
O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne todos
os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
Documento eletrônico VDA52640889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:58
Código de Controle do Documento: a9efa55b-3598-472e-aff6-4800fc1b2533

(...)
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.121.358/ES,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/09/2022,
de
- grifamos).
30/09/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
ART. 1.021,
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
2. Não são suficientes as meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
(AgRg no
relator
3. Agravo regimental não conhecido.
AREsp n. 2.091.694/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022,
DJe de
- grifamos).
13/06/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
encontra previsão no
-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
art. 21
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no
relator
AREsp n. 1.415.531/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/06/2019,
- grifamos).
28/06/2019

Especificamente no tocante à refutação da
a parte deixou de
Súmula n. 7/STJ,
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão
Documento eletrônico VDA52640889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:58
Código de Controle do Documento: a9efa55b-3598-472e-aff6-4800fc1b2533

recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório. Não houve sequer o cuidado de contextualizar os dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
A propósito,

como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no
rel.
AREsp n. 2.176.543/SC,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/03/2023,
, o que não se verifica na hipótese.
29/09/2023)

No mesmo diapasão: AgRg no AREsp n. 2.422.499/SP, rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de

05/03/2024,
08/03/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52640889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:58
Código de Controle do Documento: a9efa55b-3598-472e-aff6-4800fc1b2533

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0292831-9
AREsp 3.019.366 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040885820248260158 15002558520248260633 40885820248260158
4088582024826015815002558520248260633
408858202482601581500255852024826063362182024 62182024
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON SALGADO
ADVOGADO
: WELTON DE SOUZA MACIEL - AM017516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON SALGADO
ADVOGADO
: WELTON DE SOUZA MACIEL - AM017516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055510;074506221@
2025/0292831-9 - AREsp 3019366 Petição : 2025/0092658-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52451574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:42:14
Código de Controle do Documento: 0070EC0A-EAFF-4B7B-AE13-37B94F50C622